Tribunal: TJBA
Processo: 8054198-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054198-93.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: REGIA MARIA BARREIROS BARRETTO

Advogado(s)
:
WALTER SILVA RIBEIRO JUNIOR

AGRAVADO: MIRIAN SENA RIBEIRO e outros (8)

Advogado(s)
:
CLAUDIA MARIA DE MORAIS MEDRADO

PJ - 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVENTÁRIO.
RECONHECIMENTO INCIDENTAL DA UNIÃO ESTÁVEL NOS AUTOS DO INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE. O RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL SÓ PODE SER OBTIDO DIRETAMENTE NO PROCESSO DE INVENTÁRIO, DESDE QUE HAJA SUFICIENTE PROVA DOCUMENTAL OU PRÉVIO RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL.

O C. STJ TEM ADMITIDO O RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL EM SEDE DE INVENTÁRIO QUANDO ESTA PUDER SER COMPROVADA POR DOCUMENTOS INCONTESTES JUNTADOS AOS AUTOS DA LIDE, HIPÓTESE VERIFICADA NOS AUTOS.
DECISÃO DE HABILITAÇÃO DE HERDEIROS MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Embargos de Declaração

nº 8054198-93.2024.8.05.0000,
da Comarca de Salvador, figurando como parte Agravante/Embargante
REGIA MARIA BARREIROS BARRETTO

e como parte Agravada/Embargada
IVONE BARBOSA DA SILVA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,_____de___________________2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça